Tribunal: TJDFT
Processo: 0713028-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. SEGUNDO CASAMENTO E SEGUNDO DIVÓRCIO. MESMO CÔNJUGE VARÃO. RESTAURAÇÃO DO NOME DE CASADA DO PRIMEIRO CASAMENTO. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADE DO CASO.
1. A finalidade do nome é identificar a pessoal. No caso concreto, a parte autora casou-se duas vezes com a mesma pessoa. Por ocasião do segundo divórcio pugnou pela restauração do nome de casada do primeiro casamento, por ser o nome que utiliza há anos em seus documentos e em todas as esferas, social, administrativa sem qualquer objeção do ex marido.
2. Considerando, pois, que o referido nome é utilizado unicamente em razão do casamento da parte com a mesma pessoa, que não se opõe ao pedido, mostra-se possível, excepcionalmente, a restauração do nome em sede de divórcio, em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito e da economia processual.
3. Apelação cível conhecida e provida.